Tribunal: TJMT
Processo: 1001432-49.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001432-49.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSELAINE VIANA DOS SANTOS - CPF: 985.178.991-72 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE DO ENQUADRAMENTO EFETIVO NA CARREIRA.
VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pelo ente público e declarou cumprida a obrigação de fazer, considerando correto o pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento inicial do grupo ocupacional. A Recorrente alega que o título executivo judicial determinou, com base na legislação municipal, que a base de cálculo do adicional deve ser o vencimento-base correspondente ao seu enquadramento efetivo na carreira, e não o padrão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade devida à servidora deve corresponder ao vencimento-base do padrão inicial do grupo ocupacional ou ao vencimento-base relativo ao seu enquadramento efetivo na carreira, conforme determinado no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão transitada em julgado determinou expressamente que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar o vencimento do grupo ocupacional ao qual a servidora esteja enquadrada, conforme a legislação municipal vigente.

A Lei Municipal n. 2.875/2008 define vencimento-base como o valor da referência do grupo ocupacional ao qual o servidor esteja efetivamente enquadrado, o que implica considerar a classe e o nível ocupados no período da condenação.

A interpretação restritiva adotada pelo Município e validada pelo juízo de origem, ao utilizar o padrão inicial da carreira, afronta a coisa julgada material e esvazia o conteúdo do título executivo judicial.

A fase de cumprimento de sentença exige estrita observância ao que foi decidido na fase de conhecimento, sendo vedado reinterpretar o título executivo para restringir direitos reconhecidos judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento-base correspondente ao enquadramento efetivo do servidor na carreira, nos termos do título executivo judicial.

A utilização do vencimento inicial da carreira como base de cálculo viola a coisa julgada e contraria a legislação municipal aplicável.

O cumprimento de sentença deve observar fielmente os parâmetros fixados na decisão transitada em julgado, sendo incabível sua reinterpretação na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei n. 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal n. 2.875/2008, art. 2o, VIII; Lei Complementar Municipal n. 006/1994, art. 180, caput.

R E L A T Ó R I O

I - DO RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOSELAINE VIANA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (ID 297436932), que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
e entendeu como cumprida a obrigação de fazer, extinguindo a execução neste particular.

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 297436934), sustenta, em suma, que a decisão recorrida violou a coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial, consubstanciado na sentença de mérito (ID 232337699) e no v. acórdão que a confirmou (ID 253194199), determinou que a base de cálculo do adicional de insalubridade fosse o "vencimento do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado". Alega que tal expressão, à luz da legislação municipal aplicável (Lei n. 2.875/2008), deve ser compreendida como o vencimento correspondente ao seu enquadramento efetivo na carreira, considerando sua classe e nível, e não o vencimento inicial do grupo ocupacional, como aplicado pelo Município e validado pelo juízo
a quo
.
Pugna, ao final, pela reforma da decisão para que o cumprimento de sentença prossiga, compelindo o ente municipal a utilizar a base de cálculo correta, bem como a apurar as diferenças retroativas devidas.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 297436936), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, argumentando que a obrigação foi corretamente cumprida ao utilizar o vencimento base inicial do grupo ocupacional da servidora e que o percentual de 40% (quarenta por cento) se aplica somente ao período delimitado no título executivo, sendo que atualmente o percentual correto, conforme novo laudo, é de 30% (trinta por cento) e já está sendo pago.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II - DO VOTO

Eminentes Pares,

O presente recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta colenda Turma Recursal situa-se na fase de cumprimento de sentença e orbita, exclusivamente, em torno da correta interpretação do título executivo judicial transitado em julgado, no que concerne à base de cálculo do adicional de insalubridade devido à servidora Recorrente.

Após detida análise dos autos, entendo que a irresignação da Recorrente merece prosperar, devendo a r. sentença proferida em sede de impugnação ser reformada.

A questão de fundo, qual seja, o direito da servidora ao adicional de insalubridade e o seu percentual, já foi exaustivamente debatida e decidida na fase de conhecimento, culminando em uma sentença de parcial procedência (ID 232337699), a qual foi integralmente mantida por esta Turma Recursal em sede de Recurso Inominado interposto pelo Município, conforme v. acórdão de ID 253194199. A referida decisão transitou em julgado em 10 de dezembro de 2024 (ID 258689176), formando, assim, título executivo judicial revestido da autoridade da coisa julgada material, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

O comando sentencial, que ora se executa, foi preciso ao condenar o Município de Tangará da Serra ao seguinte:

"[...] CONDENAR o Município de Tangará da Serra ao pagamento dos valores retroativos do adicional de insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento), no período de 16/05/2022 até a data de 03/07/2023, assim como os reflexos sobre o 13o (décimo terceiro) salário e férias,
que terá por base de cálculo o vencimento do grupo ocupacional,
ressalvados os eventuais períodos em que a servidora esteve afastada de suas funções."
(
grifo
nosso)

O v. acórdão, ao negar provimento ao recurso do Município, ratificou tal entendimento e reforçou a fundamentação legal para a definição da base de cálculo, mencionando expressamente a legislação municipal aplicável:

"[...] nos termos do artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 em conjunção com o art. 2o, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, verifica-se que o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor do
vencimento do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado
."
(
grifo
nosso)

O ponto nevrálgico da presente celeuma reside na interpretação da expressão "vencimento do grupo ocupacional". O Município Recorrido, e o juízo de origem na decisão impugnada, adotaram uma interpretação restritiva, entendendo que tal base de cálculo corresponde ao vencimento inicial da carreira, ou seja, o padrão remuneratório de ingresso no grupo ocupacional ao qual pertence a servidora.

Contudo, tal exegese não se sustenta diante da clareza da legislação municipal que o próprio título executivo judicial mandou observar. A Lei Municipal n. 2.875/2008, que institui o plano de cargos e vencimentos dos servidores de Tangará da Serra, em seu artigo 2o, inciso VIII, oferece uma definição legal cogente e que elucida por completo a questão:

Art. 2o
Para fins desta Lei, considera-se:

[...]

VIII
-
Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

A utilização do advérbio "efetivamente" e do particípio "enquadrado" não deixa margem para dúvidas. A norma não se refere a um enquadramento pretérito, inicial ou hipotético, mas sim à posição real e atual do servidor na estrutura da carreira, que evolui por meio de progressões e promoções. O enquadramento efetivo é aquele que corresponde à classe e ao nível que o servidor ocupa em um determinado momento, refletindo sua trajetória funcional e a consequente evolução de seu vencimento-base.

Dessa forma, ao determinar que a base de cálculo é o "vencimento do grupo ocupacional ao qual o servidor... esteja enquadrado", o acórdão transitado em julgado determinou, por via de consequência lógica e em aplicação direta da legislação municipal, que o percentual do adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento-base correspondente à posição da servidora na carreira em cada mês do período condenatório.

A interpretação adotada pelo Município e pela decisão recorrida, ao fixar a base de cálculo no padrão inicial da carreira, não apenas contraria a legislação de regência, mas também esvazia o conteúdo da coisa julgada, promovendo uma indevida redução do montante executado. A fase de cumprimento de sentença não se presta a rediscutir o mérito da causa ou a reinterpretar o título executivo de forma a restringir seu alcance. A fidelidade ao título é princípio basilar da execução, e qualquer controvérsia sobre seus limites deve ser dirimida em favor da exata correspondência entre o que foi decidido e o que será executado.

Nesse diapasão, é imperioso reconhecer o equívoco da decisão de primeiro grau que considerou cumprida a obrigação. O Município não implementou o pagamento do adicional de insalubridade sobre a base de cálculo correta, qual seja, o vencimento-base correspondente ao enquadramento efetivo da servidora na carreira, para o período de 16 de maio de 2022 a 03 de julho de 2023.

Portanto, a sentença proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença deve ser integralmente reformada para que se reconheça o descumprimento parcial da obrigação de pagar por parte do Município e se determine o prosseguimento da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
JOSELAINE VIANA DOS SANTOS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de ID 297436932, e, por conseguinte, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Tangará da Serra, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que intime o Executado a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, nova planilha de cálculo dos valores retroativos devidos, aplicando o percentual de 40% (quarenta por cento) de adicional de insalubridade sobre o valor do vencimento-base correspondente ao efetivo enquadramento da servidora na carreira em cada uma das competências abrangidas pelo período de 16 de maio de 2022 a 03 de julho de 2023, sob pena de prosseguimento da execução pelos cálculos a serem apresentados pela Exequente.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025